Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-38.2022.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-38.2022.8.11.0036

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA DIAS - ME - CNPJ: 24.431.344/0001-13 (APELANTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL NO MEDIDO QUE INDICA A COBRANÇA A MAIOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A própria ré/apelada reconheceu a ilegalidade da cobrança efetuada, contudo, mesmo assim, promoveu a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Logo, pouco importa se a negativação foi baixada um dia depois do pagamento da nova fatura emitida pela ré/apelada, mas sim o fato de que a negativação deu-se indevidamente, o que enseja o dever de indenizar.

3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAQUELINE DA SILVA DIAS - ME,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1000290-38.2022.8.11.0036, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a liminar anteriormente concedida. Por consequência, condenou a autora, ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 178390164).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em suma, que teve seu nome negativado, por uma fatura que a ré/apelada reconheceu que estava errado, inclusive, o próprio IPEM assim reconheceu, e a ré/apelada ao invés de excluir a fatura e não negativar, negativou e, posteriormente, após o ajuizamento da presente demanda, resolveu excluir a fatura, acarretando diversos prejuízos, o que enseja o dever de indenizar (ID 178390165).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 178390171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada, e, por consequência, a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a própria ré/apelada reconheceu a ilegalidade da cobrança efetuada, uma vez que o IPEM emitiu, em
07/04/2022
, um Laudo Pericial que

o medidor estava registrando valores a maior, razão pela qual a ré/apelada uma nova fatura no valor de R$ 16.015,29 (dezesseis mil e quinze reais e vinte e nove centavos), em 10/05/2022.

Ocorre que, a cobrança da fatura no valor de R$ 66.322,87 (sessenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) continuou em aberto, e, ainda, a ré/apelada negativou o nome e CNPJ da autora/apelante, em
14/04/2022
, mesmo depois de ter admitido o equívoco na cobrança e a inexigibilidade da indigitada fatura.

Logo, pouco importa se a negativação foi baixada um dia depois do pagamento da nova fatura emitida pela ré/apelada, mas sim o fato de que a negativação deu-se indevidamente, o que enseja o dever de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. [...].
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e, assim, condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento. Por consequência, dada sucumbência e pelo princípio da causalidade, condeno a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos ternos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023